Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750288-90.2020.8.07.0016 RECORRENTE: REINALDO RUY GIACOMASSI SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Juízo de origem, ao prolatar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto recurso pela parte autora, esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1370391, deu-lhe parcial provimento, para, reformando a sentença, fixar os honorários advocatícios com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Interposto Recurso Especial pelo autor e pelo Distrito Federal, o Presidente desta e. Corte inadmitiu o primeiro e sobrestou o segundo até o julgamento do Tema n. 1.046 pelo c. STJ. Após, o autor interpôs Agravo e, remetidos os autos ao c. STJ, o ilustre Ministro Herman Benjamin proferiu despacho determinando o retorno dos autos “ao Tribunal de origem para que realize o juízo de admissibilidade do Recurso Especial do Distrito Federal”. Em seguida, o Presidente do TJDFT consignou que o tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Especial do Distrito Federal versa sobre tese já fixada pelo c. STJ e, assim, ordenou o retorno ao órgão colegiado para nova apreciação, à luz do art. 1.040, II, do CPC. 3. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.076, o c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), fixou as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC). Ademais, quando o valor da causa for superior a 200 salários mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes. 5. Na hipótese, não houve condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), indicado na petição inicial em R$3.994.895,52 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 6. Tendo em vista o valor da causa, além da baixa complexidade da causa e o trâmite processual, no qual sequer houve a realização de audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do ente distrital no curso do processo, enquanto perdurou o litígio. 7. Considerando a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1370391, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a reforma do aludido acórdão, para dar provimento, em sua integralidade, ao apelo interposto pelo Distrito Federal, fixando a verba honorária sucumbencial com base no valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, §§ 2o a 6o, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1370391 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois a matéria ainda é controvertida, diante da ADC 71, pendente de decisão junto ao STF, bem como dos recursos extraordinários 1.412.073 e 1.412.074, ambos conclusos à Presidência da Suprema Corte, e que tratam de semelhante matéria. Afirma, ainda, não ser possível a fixação de honorários no percentual assentado pelo Órgão Julgador, pois, além de se tratar de ação declaratória, causaria enriquecimento ilícito à parte recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos I e XXXV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, o sobrestamento do feito, diante da controvérsia que ainda recai sobre o Tema 1.076 do STJ. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, em face da suposta contrariedade ao artigo 85, § 8o, do CPC, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com o decidido no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), julgado sob o rito dos repetitivos, razão pela qual, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, caput, e incisos I e XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1388388 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/9/2022). Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, tal pleito não merece acolhimento, porquanto não há matéria afetada junto ao STF que discuta a tese de fixação de honorários advocatícios por equidade. Atente a Secretaria para o regular processamento do agravo de ID 35650526. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014